Tribunal: CARF
Processo: 11020.720525/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO. INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES.
Nos termos da Súmula CARF 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
A ausência de conciliação entre os valores recebidos, de um lado, e as origens, do outro, impedem a desconstituição da presunção relativa de omissão.
PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE.
Segundo a Súmula CARF 61, “os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física”.
A divisão dos valores, em caso de conta conjunta, somente é realizada em momento posterior à aferição dos montantes recebidos, e é inservível para modificar o critério de aplicação da norma estabelecedora da presunção.
“A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua titularidade. Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve ser dividido entre os co-titulares” (Decisão 9202-005.672).
PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE.
A utilização dos valores já declarados originariamente, como subtraendo, é incabível, se não houver comprovação de que as quantias tidas por omitidas se referem aos valores declarados (apropriação ou aproveitamento de valores já declarados).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720525/2012-95
ACÓRDÃO
2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSI SALVADOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES
ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART.
42 DA LEI 9.430/1996.
PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO. INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E
ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES.
Nos termos da Súmula CARF 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei
n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
A ausência de conciliação entre os valores recebidos, de um lado, e as
origens, do outro, impedem a desconstituição da presunção relativa de
omissão.
PADRÃO
DE
AFERIÇÃO.
CONTA
CONJUNTA.
PRETENDIDA
DESCONSIDERAÇÃO
DE
METADE
DOS
DEPÓSITOS
DE
ORIGEM
DESCONHECIDA OU NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE.
Segundo a Súmula CARF 61, “os depósitos bancários iguais ou inferiores a
R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na
presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física”.
A divisão dos valores, em caso de conta conjunta, somente é realizada em
momento posterior à aferição dos montantes recebidos, e é inservível para
modificar o critério de aplicação da norma estabelecedora da presunção.
“A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento,
com valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720525/2012-95
2
somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$
80.000,00, dentro do ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos
passíveis de imputação ao contribuinte, independentemente de haver
contas individuais ou conjuntas de sua titularidade. Somente após a
apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários
com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve
ser dividido entre os co-titulares” (Decisão 9202-005.672).
PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU REDUÇÃO DOS VALORES
ORIGINARIAMENTE
DECLARADOS
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE.
A utilização dos valores já declarados originariamente, como subtraendo, é
incabível, se não houver comprovação de que as quantias tidas por
omitidas se referem aos valores declarados (apropriação ou
aproveitamento de valores já declarados).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)),
Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720525/2012-95
3
Trata o processo de defesa (fls. 81 a 89) em relação ao Auto de Infração de fls. 43
a 55, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) correspondente
ao exercício 2009, ano-calendário 2008, que exige R$ 7.318,42 de Imposto de
Renda (Cód. Receita Darf 2904), R$ 2.055,01 de juros de mora (calculados até
02/2012), R$ 5.488,82 de multa de ofício, totalizando R$ 14.862,25 de crédito
tributário apurado, em virtude de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
2. Segundo o Termo de Verificação Fiscal, Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
no 1010600.2012.00027-5 (fls. 52 a 55), após análise da DAA, ora sob foco, e dos
documentos apresentados pela contribuinte, foi apurada a seguinte infração:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
- Por meio do Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência 10.1.06.00-2011-
00380-7 de 30/12/2010 iniciou-se o procedimento fiscal de Diligência, referente à
DAA da contribuinte Nelsi Salvador, relativa ao exercício 2009, ano-calendário
2008.
- A contribuinte foi intimada a justificar, de forma individualizada, a origem dos
depósitos/créditos efetuados na conta corrente 23760 da agência 575 do Banco
do Brasil cuja titularidade era compartilhada com o Sr. Valmor Cardoso no ano-
calendário
2008.
Acompanhava
a
intimação,
planilha
contendo
os
depósitos/créditos a serem identificados.
- Do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a contribuinte teve ciência em
12/12/2011, conforme AR à fl. 34.
- Em resposta datada de 05/01/2012 e recebida neste Serviço de Fiscalização em
09/01/2012 - doc. às fls. 35 a 36, a contribuinte declara que manteve a conta
corrente 23760 da agência 575 do Banco do Brasil com titularidade compartilhada
com o Sr. Valmor Cardoso, somente no ano-calendário 2008; afirma que não é
possível comprovar individualmente, mediante documentação hábil e idônea,
compatível com datas e valores, a origem dos valores creditados/depositados na
referida conta corrente e que não emprestou a referida conta para movimentação
de terceiros, motivo pelo qual não há como nominá-los.
- Diante das declarações da contribuinte, o procedimento fiscal de Diligência foi
convertido em procedimento de Fiscalização mediante emissão do MPF
10.1.06.00-2012-00027-5, em 13/01/2012.
- Em 16/01/2012, foi emitido Termo de Ciência Fiscal no 001 - doc. fls 37 a 39, a
fim de cientificar a contribuinte da conversão do procedimento de Diligência em
procedimento de Fiscalização, para fins de lançamento de crédito tributário a
título de omissão de rendimentos, consubstanciados em depósitos bancários em
relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou,
mediante, documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720525/2012-95
4
- Cientificada em 23/01/2012, conforme AR à fl. 40, a contribuinte não se
manifestou a respeito dos fatos.
- Como a contribuinte declara não ser possível comprovar individualmente,
mediante documentação hábil e idônea, compatível em datas e valores, a origem
dos depósitos/créditos efetuados em suas contas, esta Fiscalização efetua o
lançamento do crédito tributário por omissão de rendimentos decorrentes de
depósitos/créditos bancários sem comprovação de origem realizados na conta
bancário 23760 da agência 575 do Banco do Brasil S/A.
- Para apuração da base de cálculo, foi elaborada planilha demonstrativa (fls 41 a
42) dos depósitos bancários sem comprovação de origem efetuados no Banco do
Brasil S/A.
- Tendo em vista que para o ano-calendário 2008, a titularidade da referida conta
bancária, ser compartilhada com Valmor Cardoso, foi efetuado lançamento da
ordem de 50% dos valores relativos aos depósitos/créditos bancários sem
comprovação de origem para cada um dos co-titulares, conforme demonstrado
em planilha às fls. 41 e 42.
- O valor do crédito bancário sem comprovação de origem levado à tributação a
título de omissão de rendimentos, nos termos do artigo 849 do RIR/99, encontra-
se discriminado mensalmente na planilha demonstrativa às fls. 44 e 45 do Auto de
Infração.
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
- De acordo com os valores apurados e descritos acima, efetuou-se o lançamento
de ofício do Imposto de Renda Pessoa Física, materializado por meio do presente
Auto de Infração, totalizando o crédito tributário de R$ 14.862,25.
3. Cientificada do lançamento em 12/03/2012, conforme Aviso de Recepção (AR)
de fls. 79 a 80, a interessada ingressou com a impugnação de fls. 81 a 89, em
03/04/2012, alegando, em síntese, que:
a) Em que pese o nobre entendimento do Fisco, a exigência ora combatida não
merece prosperar, na medida em que os valores autuados, relacionados na
planilha demonstrativa (fls. 41-42), devem ser desconsiderados para efeitos de
determinação da receita omitida, uma vez que nenhum destes atinge o valor
individual de R$ 12.000,00, bem como, quando somados, não ultrapassam o valor
de R$ 80.00,000 no ano autuado, de 2008.
b) Portanto, tais valores, não podem ser considerados para efeito de
determinação da receita omitida, consoante se extrai do art. 42, § 3o, inciso II, da
Lei no 9.430/96, bem como do art. 4o da Lei no 9.481/97, cujos estão sintetizados
na redação do art. 849 do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
c) Assim, tendo em vista que nenhum dos depósitos autuados (fls. 41 e 42) se
coaduna com a norma legal pertinente, seja em relação ao limite individual, seja
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720525/2012-95
5
quanto ao limite anual, fato este que encontra amparo na jurisprudência pacífica
do Egrégio CARF, a exigência ora combatida não pode prosperar.
d) Não obstante, ainda que tal alegação não mereça amparo, o que se admite
para argumentar, o lançamento fiscal não logra melhor sorte ante o argumento
de que os valores devidamente declarados pela Impugnante não foram abatidos
da autuação em tela, gerando ilegal bis in idem, haja vista que parte dos
depósitos autuados foram devidamente declarados, e, portanto, não devem ser
somados como se fossem valores distintos. Assim, cumpre à Impugnante salientar
que o valor lançado deve, ao menos, ter abatido de sua base de cálculo o valor dos
rendimentos tributáveis declarados.
e) Portanto, a base de cálculo das infrações, de R$ 42.297,22, não pode ser
somada aos rendimentos tributáveis declarados, de R$ 21.838,32, conforme
procedeu o Fisco, sob pena de ilegal ocorrência de bis in idem, na medida em que
os mesmos valores seriam tributados em duplicidade, gerando o ilegal
enriquecimento do Erário. Destaca-se que nesse mesmo sentido se posiciona o
Egrégio CARF.
4. Ao final, a Impugnante solicita o conhecimento da impugnação, requerendo
que "seja considerado totalmente improcedente o Auto de infração, consoante o
disposto no § 2o, inciso II, do art. 849 do RIR/99" ou, ainda, na eventualidade
desse pedido não ser acatado, "requer a redução do valor lançado, nos termos
das argumentações trazidas nesta Impugnação".
5. É o Relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES IGUAIS OU INFERIORES A DOZE MIL REAIS.
O limite anual de R$ 80.000,00, compreendendo os depósitos que
individualmente sejam iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, é aplicado em relação
ao montante dos créditos existentes na conta corrente, devendo os valores não
comprovados ser considerados proporcionalmente ao número de titulares, em se
tratando de conta bancária conjunta, apenas para efeito de tributação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS. As decisões
administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação
e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de
dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720525/2012-95
6
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. Cumpre ao contribuinte instruir a peça
impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data
posterior, ressalvadas as exceções previstas na legislação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 23/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) os depósitos não superiores a R$12.000,00 devem ser excluídos do lançamento;
b) o lançamento com fundamento em depósitos bancários é improcedente;
c) os rendimentos declarados na DIRPF devem ser excluídos do lançamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:

Da Admissibilidade
6. A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e dela se toma conhecimento.
Dos limites estabelecidos pelo Lei no 9.430/96
7. Em sua defesa, a Impugnante alega "que os valores autuados, relacionados na
planilha demonstrativa (fls. 41-42), devem ser desconsiderados para efeitos de
determinação da receita omitida, uma vez que nenhum destes atinge o valor
individual de R$ 12.000,00, bem como, quando somados, não ultrapassam o valor
de R$ 80.00,000 no ano autuado, de 2008".
8. Afirma, ainda, que "tais valores, não podem ser considerados para efeito de
determinação da receita omitida, consoante se extrai do art. 42, § 3o, inciso II, da
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720525/2012-95
7
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como do art. 4o da Lei no 9.481, de
13 de agosto de 1997, cujos estão sintetizados na redação do art. 849 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999".
9. Quanto à disposição do § 3o do art. 42, da Lei no 9.430/96, com a alteração da
Lei no 9.481/97, cumpre assinalar que é equivocado o entendimento exposto pela
litigante. Tal norma prescreve:
Art. 42. (...)
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais).
10. Pela leitura do dispositivo legal, verifica-se que o limite anual de R$ 80.000,00,
compreendendo os depósitos que individualmente sejam iguais ou inferiores a R$
12.000,00 (inciso II), deve ser aplicado em relação ao montante dos créditos
existentes nas contas bancárias do contribuinte e não apenas em relação aos 50%
dos valores imputados à Impugnante.
11. É oportuno esclarecer que inexiste previsão para que se proceda à divisão
desse limite anual em caso de contas conjuntas. Em verdade, por lei, havendo
mais de um titular na conta, imputa-se apenas o rendimento omitido, nos termos
do § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96, com redação da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002:
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Sem grifos no original)
12. Dessa maneira, tendo em vista que os depósitos existentes em contas
bancárias mantidas pela contribuinte em conjunto com Sr.Valmor Cardoso (Banco
do Brasil, agência no 575, conta corrente no 23760), de valores individuais
inferiores a R$ 12.000,00, totalizam R$ 120.237,59, conforme fls. 39-41, descabe
cogitar a aplicação da regra do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, em
prejuízo do lançamento.
13. Em reforço a esse entendimento, foi publicada a Solução de Consulta Interna
no 13 - Cosit, de 16 de maio de 2013, com os seguintes esclarecimentos:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720525/2012-95
8
(...)
17.3.1 Manuel possui uma conta corrente em conjunto com Maria no banco Z. Em
determinado ano-calendário essa conta recebeu valores que totalizaram R$
100.000,00. Não houve comprovação de nenhum desses valores. Considere que
todos os valores depositados foram inferiores, cada um deles, a R$ 12.000,00.
Qual o valor a ser comparado com o limite de R$ 80.000,00? Os R$ 100.000,00
(total da conta)? ou os R$ 50.000,00 (atribuindo-se a cada um dos titulares
metade do valor)?
Analisa-se, primeiramente, cada titular de forma separada. Manual tem acesso a
todo o valor da conta, sem restrições, assim como Maria. Para fins de aplicação do
limite, compara-se R$ 100.000,00 com R$ 80.000,00, presumindo-se assim que há
omissão de receitas. Se analisarmos em relação à Maria chegaremos à mesma
conclusão. Ou seja, há, nessa conta presunção de que houve omissão de receitas
no valor de R$ 100.000,00. Tendo em vista o previsto no § 6o do art. 42 da Lei no
9.432, de 1996, como são dois os titulares, atribui-se metade a cada um, ou seja,
presume-se a omissão de R$ 50.000,00 por parte de Manuel, e presume-se a
omissão de outros R$ 50.000 por parte de Maria.
(...)
Conclusão
19. Diante do exposto, soluciona-se a presente Consulta Interna respondendo à
Cofis que no caso de contas de depósitos ou de investimento mantidas em
conjunto, deve ser observado o seguinte:
19.1. o limite anual previsto no inciso II do §§ 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, deve ser considerado em relação a cada titular, mas englobando-se, para
fins de comparação, o valor total constante de todas as contas de depósito ou de
investimento da qual ele faça parte;
19.2. o limite deve ser aplicado tão somente em relação aos créditos que não
tiverem sido comprovados;
19.3. uma vez que tenha sido caracterizada a presunção legal de omissão de
receitas para determinado titular, atribuir-se-á a ele, por conta de depósito ou de
investimento, o resultado da divisão do total da omissão presumida pela
quantidade de titulares.
14. Importante, também, destacar que a jurisprudência administrativa e judicial
trazida aos autos pela Impugnante não lhe beneficia, haja vista que as decisões
arguidas, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, porquanto não haja lei que lhes atribua
eficácia normativa. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros
casos, somente se aplicando às partes envolvidas nos litígios correspondentes.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720525/2012-95
9
15. Diante desses fatos, constata-se que autuação fiscal está correta e não há
reparos a serem efetuados no lançamento tributário efetuado pela autoridade
fiscal.
Da vedação ao "bis in idem"
16. Em sua defesa, a Impugnante, também, alega que "os valores devidamente
declarados pela Impugnante não foram abatidos da autuação em tela, gerando
ilegal bis in idem, haja vista que parte dos depósitos autuados foram devidamente
declarados, e, portanto, não devem ser somados como se fossem valores
distintos. Assim, cumpre à Impugnante salientar que o valor lançado deve, ao
menos, ter abatido de sua base de cálculo o valor dos rendimentos tributáveis
declarados".
17. Ao proceder a análise dos valores declarados pela Impugnante na DAA, ano-
calendário 2008 (fls. 2-10), constata-se que foram declarados como "Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica" (fl.4) o valor de R$ 13.568,90. Esse valor
consta da Declaração de Imposto de Renda na Fonte (Dirf de fls. 96), apresentada
pela fonte pagadora Prefeitura de Gramado, CNPJ no 88.847.082/0001-55.
18. No entanto, ao verificar os rendimentos tributáveis mensais declarados pela
fonte pagadora, não foram encontrados valores compatíveis com os depósitos
destacados no "Demonstrativo de Depósitos Bancários Sem Comprovação de
Origem" (fls. 41 e 42), conforme apuração realizada pela autoridade fiscal.
19. Constam, também, na DAA da Impugnante, valores declarados como
"Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física" (fl. 5), ou seja, de janeiro a
abril foram recebidos mensalmente R$ 500,00 e de maio a dezembro foram
recebidos mensalmente R$ 600,00, totalizando R$ 6.800,00. Todavia, esses
valores declarados mensalmente não são compatíveis com os depósitos
destacados no "Demonstrativo de Depósitos Bancários Sem Comprovação de
Origem" (fls. 41 e 42), apurados pela autoridade fiscal.
20. Destaca-se, ainda, em relação à ocorrência do bis in idem, a lição de Bernardo
Ribeiro de Moraes , in verbis:
São elementos configurativos do “bis in idem” os seguintes:
a) uma única entidade tributante. As exigências fiscais partem de uma única
entidade tributante;
b) identidade de causa jurídica. As exigências fiscais são decorrentes da ocorrência
de um único fato da respectiva obrigação,”in idem” quer dizer "sobre o mesmo"
fato;
c) identidade de contribuinte. O sujeito passivo das exigências fiscais é um único,
sendo o contribuinte da primeira exigência fiscal o mesmo da segunda;
d) duas normas jurídicas. O “bis in idem” exige a presença de duas normas
jurídicas, que deverão recair (incidir) sobre o mesmo fato.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720525/2012-95
10
21. Conforme se observa na doutrina transcrita acima, bis in idem é a cobrança de
tributos diversos de um contribuinte, em decorrência de um mesmo fato gerador,
pelo mesmo ente político, em razão da incidência de duas normas legais distintas,
o que não restou configurado no presente caso.
22. Na verdade, a Impugnante não conseguiu demonstrar qualquer relação entre
os valores tributáveis declarados em sua DAA e os depósitos considerados pela
autoridade fiscal como de origem não comprovada, conforme o relatório
"Demonstrativo de Depósitos Bancários Sem Comprovação de Origem" (fls. 41 e
42).
23. Nesse contexto, cabe ressaltar que o ato administrativo devidamente
motivado goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade,
cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o que alega
mediante comprovação documental da vinculação entre os valores informados
em sua DAA e os depósitos bancários de origem não comprovada, mormente
quando intenciona beneficiar-se de deduções ou compensações em sua base de
cálculo, como é o caso aqui tratado.
24. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo
que deve ser obedecido também na esfera administrativa, incumbindo ao
Impugnante a apresentação tempestiva das provas em direito admitidas,
precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por
motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no
caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, como dita o
Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(sem grifos no original)
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720525/2012-95
11
25. Portanto, constata-se que a Impugnante não conseguiu demonstrar que os
valores tributados em sua DAA, ano-calendário 2008, estão relacionados com os
depósitos bancários de origem não comprovada apurados pela autoridade fiscal.
26. Sendo assim, não é possível a dedução desses valores da base de cálculo do
Imposto de Renda exigido no auto de infração.
Conclusão
27. Diante de todo o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação,
mantendo-se o crédito tributário exigido.

Durante a intimação para verificar a origem dos depósitos, foram explicadas as
implicações previstas no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, que presume a omissão de rendimentos
quando não se comprova a origem de depósitos bancários. O contribuinte foi notificado para
justificar os depósitos em sua conta corrente, conforme detalhado em planilha, devendo
especificar individualmente a origem e a motivação desses recursos, além de apresentar
documentação adequada que comprovasse suas afirmações. No entanto, o recorrente não
conseguiu demonstrar a origem dos depósitos, não cumprindo a exigência legal de justificar os
créditos em sua conta corrente.
Considerando a presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/1996 e o fato de
que o contribuinte foi intimado para justificar a origem dos depósitos e não o fez de maneira
satisfatória, sua contestação não tem fundamento. O lançamento é válido e eficaz, mesmo
baseado na presunção de omissão de rendimentos, sendo calculado apenas sobre os créditos
identificados nos extratos bancários que foram objeto de intimação.
Ademais, súmulas do CARF rejeitam as alegações recursais, conforme se vê:

Súmula CARF 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Súmula CARF 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.

Súmula CARF 38
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720525/2012-95
12
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não conseguiu provar de forma
eficaz as origens dos valores creditados em sua conta corrente.
A comprovação da origem dos recursos deve ser feita de maneira individualizada, o
que não ocorreu no caso em questão, como se vê no seguinte precedente:

Numero do processo:15504.016922/2009-81
Turma:Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Oct 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com os créditos bancários, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Numero da decisão:2301-010.922
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares e negar
provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital –
Relator e Presidente Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator:JOAO MAURICIO VITAL

Já a Súmula CARF 61 dispõe, verbatim:

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720525/2012-95
13
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

A divisão dos valores, em caso de conta conjunta, somente é realizada em
momento posterior à aferição dos montantes recebidos, como se lê no seguinte precedente:

Numero do processo:10830.006853/2006-30
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Tue Jul 25 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação:Mon Oct 30 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS IGUAIS OU
INFERIORES A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. CONTA CONJUNTA.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos
não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-
calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao
contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua
titularidade. Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de
depósitos bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o
valor deve ser dividido entre os co-titulares.
Numero da decisão:9202-005.672
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Ana Paula Fernandes, Patrícia da Silva e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior. (assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira
Santos – Presidente em exercício (assinado digitalmente) Ana Paula Fernandes –
Relatora (assinado digitalmente) Heitor de Souza Lima Junior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente em execício), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena
Cotta Cardozo, Patrícia da Silva, Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720525/2012-95
14
Fernandes, Heitor de Souza Lima Junior e João Victor Ribeiro Aldinucci (Suplente
convocado).
Nome do relator:ANA PAULA FERNANDES

Por fim, em relação à utilização dos valores já declarados originariamente, como
subtraendo, observo de que não há comprovação de que as quantias tidas por omitidas se
referissem aos valores declarados, pois falta aos autos documento conciliatório.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 135
DF CARF MF
Original